Tribunal: TJBA
Processo: 8000758-28.2020.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000758-28.2020.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:
MARIA HORTENCIA PINHEIRO DO NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TESE JURÍDICA FIXADA PELO STJ NO RE 1.140.005 RG – VINCULADOS AO TEMA 1.002. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA EM LITÍGIO COM O ENTE PÚBLICO AO QUAL ESTÁ VINCULADA. POSSIBILIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos o recurso de
apelação nº 8000758-28.2020.8.05.0032
, oriundo
da comarca de Brumado
,
em que figuram, como apelante,
Defensoria Pública do Estado da Bahia
, e apelados,
Estado da Bahia e Município de Brumado
.

Acórdão os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
exercer o JUÍZO DE RETRATAÇÃO
nos termos do art. 1.030, II e 1.040, II do CPC, procedendo à adequação do acórdão anteriormente prolatado nestes autos ao Tema 1.002 do STF, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, reformando parcialmente a sentença para condenar também o Estado da Bahia a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública do Estado da Bahia, no mesmo valor e parâmetros fixados no acórdão de id.
41733354
em detrimento do Município de Brumado, acórdão cuja conclusão contra este fica mantida.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de
2024
.

Presidente

Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

2